Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-06.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE RIXA. TRANSAÇÃO PENAL. PAGAMENTO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. FEITO ARQUIVADO POR FALTA DE JUSTA CAUSA. QUANTIA REPASSADA À INSTITUIÇÃO SOCIAL. INDEFERIMENTO DA RESTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O nomen iuris do recurso é desimportante para o seu conhecimento se observados os pressupostos de admissibilidade. Recurso inominado conhecido como apelação criminal, pois interposto contra decisão proferida pelo Juizado Especial Criminal que indeferiu restituição de valor.
2. As apelantes pretendem a restituição das quantias de R$ 200 e R$ 66,67 pagos à instituição social indicada pelo Ministério Público antes que tivesse sido homologada a transação penal. Afirmam que o juízo arquivou o feito por falta de justa causa, sendo, portanto, indevido o pagamento.
3. Os autos mostram que o Ministério Público pediu em 3/7/2025 a designação de audiência para formular proposta de transação penal para que cada envolvido na suposta rixa pagasse R$ 200 a alguma instituição de caráter social ou prestasse 30 horas de serviços à comunidade. Os interessados foram intimados e aceitaram a proposta em 25/7/2025 (ID 78779895), tendo sido indicada a entidade social em 28 e 29/7/2025 (ID 78779902 e 78779903).
4 Todavia, em 29/7/2025, o Ministério Público pediu o arquivamento por falta de justa causa (ID 78779896), pedido acolhido pela sentença também de 29/7/2025 (ID 78779898). Enviados os autos à Defensoria Pública, depois de determinado o arquivamento do feito, o órgão se manifestou em 2/9/2025 favoravelmente à homologação do acordo (ID 78779916), e juntou comprovante de pagamento da apelante Ruth de 2/8/2025 (ID 78779917) e de Paloma de 14/8/2025 (ID 78779932).
5. Os pagamentos foram realizados, portanto, sem a homologação da proposta de transação penal e depois do arquivamento por falta de justa causa. Se a quantia não está à disposição do Juízo, é incabível o pedido de restituição nos autos do procedimento penal em prejuízo da instituição social que certamente aplicou os recursos em suas atividades sociais.
6. Nesse sentido: “Se o sentenciado continuou cumprindo a pena de prestação pecuniária após a extinção da punibilidade, devem ser devolvidos os valores pagos em excesso, desde que a quantia ainda esteja à disposição do juízo e não tenha sido repassada a alguma instituição conveniada.” (Acórdão 1325678, 0715452-42.2020.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/03/2021, publicado no DJe: 20/03/2021.)
7. Recurso conhecido e desprovido.